Tribunal: TJPA
Processo: 0142552-32.2015.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0142552-32.2015.8.14.0087

APELANTE: BANCO ECONOMISA

APELADO: LEONARDO DE CARVALHO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO ECONOMISA, em face da r. sentença (Id. 5481127), prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por LEONARDO DE CARVALHO GOMES em desfavor de BANCO ECONOMISA e QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELLI EPP, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, deferindo a gratuidade de justiça ao autor; condenando, solidariamente, os requeridos ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como em custas e honorários, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Consta da peça vestibular que o autor/apelado apesar de ter sido contemplado com uma unidade habitacional no programa “Minha Casa Minha Vida”, não pode usufruir do seu direito à moradia, visto que a obra sequer teria sido iniciada pela requerida construtora Quaresma Construções e Comércio Eireli EPP, empresa responsável pela obra e que teria sido indicada pelo requerido Banco Economisa.

Inconformada, a Instituição Financeira requerida, Banco Economisa, interpôs o presente recurso (Id. 5481130). Após fazer um breve relato dos fatos e circunstâncias que envolvem a contenda, arguiu em sede de preliminar:

- A incompetência da Justiça Estadual, uma vez que seria competência da Justiça Federal solucionar os conflitos oriundos do “Programa Minha Casa Minha Vida”, porquanto haveria interesse da União em fiscalizar os recursos federais, devendo integrar o polo passivo como litisconsorte necessário;

- O litisconsórcio passivo necessário, além da União, do Estado do Pará, da Companhia Habitacional do Estado do Pará e o Município de Limoeiro de Ajuru, por possuírem papel de executores do Programa;

- A Ilegitimidade Passiva do Banco Economisa, haja vista que tem como única função promover o repasse dos recursos liberados pelo Ministério das Cidades, em favor da construtora escolhida e contratada pelos beneficiários do Programa.

- A nulidade da sentença, em virtude da necessidade de julgamento conjunto das 40 (quarenta) demandas propostas pelos beneficiários do Programa contra a Economisa, sendo todas distribuídas na Vara Única de Limoeiro do Ajuru.

- A não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, da teoria da responsabilidade objetiva, uma vez que a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça deve incidir apenas nas relações jurídicas típicas de atividades bancárias, o que não ocorre no caso em questão.

- O cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de provas a fim de demonstrar a inexistência de ato ilícito como causa excludente de sua responsabilidade pelos supostos danos reclamados pelo apelado.

No mérito, sustentou a ausência de ato ilícito e, portanto, a prejudicialidade da responsabilização civil objetiva da instituição financeira, atribuindo-a ao Município de Limoeiro do Ajuru, que teria deixado de cumprir suas obrigações contratuais como executor do Programa. Subsidiariamente, requereu a redução do valor fixado a título de condenação por danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 5481131 - Pág. 3.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), preparado e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Inicio com o exame das preliminares arguidas.

No que concerne
à preliminar de nulidade por incompetência do juízo, com indicação da União como litisconsórcio necessário
, não se constata a competência da Justiça Federal para o julgamento da ação, tendo em vista que a União manifestou-se expressamente no sentido de não possuir interesse na causa (Id. 5481124). Não vejo como dilatar essa discussão dada a manifestação, clara e nítida, da União nessa senda.

Além disso, verifico que em caso semelhante a este (autos de nº 0000001-92.2016.8.14.0087), julgado neste Tribunal com a seguinte ementa: “EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA PARA DELIBERAR. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150/STJ. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”, os autos foram encaminhados à Justiça Federal, contudo foram devolvidos, via malote digital, em face de decisão que afastou a competência da Justiça Federal para o feito, tendo os autos retornado à justiça estadual (IDs. 11301143 e 11301144). Depois disso, nova sentença foi proferida pelo juízo de origem (ID. 11301150), já havendo interposição de novo recurso de apelação, distribuído à Relatoria do Exmo. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Assim,
rejeito a prefacial.

Quanto à
preliminar de litisconsórcio passivo necessário para inclusão do Estado do Pará, Companhia de Habitação do Estado do Pará e Município de Limoeiro do Ajuru-Pará na demanda,
pontua-se que há litisconsórcio necessário em caso de expressa disposição legal ou na hipótese de litisconsórcio unitário, quando a decisão de mérito deve ser igual para todos os litisconsortes.

No presente caso, não se configura nenhuma das hipóteses para sustentar o litisconsórcio necessário em relação ao Município de Limoeiro do Ajuru, o Estado do Pará e a Companhia de Habitação do Estado do Pará, tratando-se de litisconsórcio facultativo, inclusive porque a responsabilidade atribuída aos réus é solidária, hipótese em que é facultado ao autor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis.

Demais disso, analisando os autos, verifica-se que os requeridos indicados na ação de origem, BANCO ECONOMISA S/A e QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP, conforme enfatizado pelo juízo de primeiro grau, não pleitearam o chamamento ao processo do Município de Limoeiro, do Estado do Pará e da Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB).

Na verdade, em sua peça de defesa, a instituição financeira, ora apelante, pugnou somente a sua substituição processual, por considerar-se parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Ora, em se tratando de responsabilidade solidária, a modalidade de intervenção de terceiro adequada ao caso era o chamamento ao processo, a teor do art. 130, inciso III, do CPC.

Outrossim, o referido chamamento ao processo, deveria ser arguido em sede de contestação, momento processual adequado para a alegação de toda a matéria de defesa, consoante art. 336 do CPC.

Dessa forma, não se tratando de matéria de ordem pública, observa-se que a pretensão de chamamento ao processo para formação de litisconsórcio, formulada pela instituição financeira, encontra-se fulminada pelo instituto da preclusão.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CHAMAMENTO AO PROCESSO – PRECLUSÃO – Ação movida pela Fazenda Estadual em face de sindicato objetivando restituição de valores repassados por meio de convênio, em razão de terem sido apurados prejuízos e danos relatados na Conclusão do Grupo de Trabalho. Requerida que apresentou contestação e, posteriormente, em nova manifestação, requereu o chamamento ao processo da Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho do Estado de São Paulo, do então Secretário Estadual e do então Coordenador Estadual. Apresentada réplica, sobreveio decisão que determinou especificação de provas. Requerida que opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto ao chamamento ao processo, que foram rejeitados. Recurso de agravo de instrumento que insiste no chamamento ao processo.
PRECLUSÃO - Artigo 130 do CPC que admite o chamamento ao processo de devedores solidários – Artigo 131 que, por sua vez, estabelece que a citação destes deve ser requerida ainda em contestação – Inadmissibilidade do chamamento ao processo após a apresentação de contestação que se omitiu neste ponto – Operada a preclusão consumativa. Decisão mantida.
Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22679727120208260000 SP 2267972-71.2020.8.26.0000, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 24/02/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação:24/02/2021)

Assim, operada a preclusão consumativa da pretensão de chamamento ao processo, incabível se revela, o acolhimento da presente questão preliminar suscitada pelo banco apelante.

Desse modo,
rejeito a preliminar.

No que se refere à
preliminar de conexão,
cumpre destacar que são conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55 do CPC). Em consulta ao processo de nº 001154781.2015.8.14.0087 (sistema Libra), constato que os autos se encontram arquivados, após a prolação de sentença que reconheceu a perda do objeto.

A Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça reza que: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”.

Portanto, não há que se falar em necessidade de julgamento conjunto com a presente ação.

Além disso, as 41 (quarenta e uma) ações judiciais mencionadas na apelação, as quais foram propostas na mesma comarca gravitam em torno da frustração do Programa Minha Casa Minha Vida proposto naquela região, ora tendo o Município de Limoeiro do Ajuru-Pará como demandante, ora figurado o particular com o pleito indenizatório.

Nesse ponto, reitero excerto da interlocutória, confirmada em sentença, que merece destaque por força do acerto do raciocínio jurídico esposado,
in verbis
:

“Com relação à

PRELIMINAR DE CONEXO, INDEFIRO-A. Isto porque se as ações fossem reunidas, iriam de encontro ao escopo da conexão que visa, dentre outros, a celeridade no julgamento. Haveria uma morosidade maior ante a reunião de várias ações que questionam contratos diversos, surgindo uma complexidade fática superveniente. Em razão disto, abstenho-me de proceder a reunião dos processos para julgamento conjunto.” (ID. 5481125, página 2).

Diante do exposto,
rejeito a preliminar.

A respeito da
preliminar de ilegitimidade passiva
, o Banco recorrente defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que o alegado dano extrapatrimonial impingido resultaria de atribuição alheia a sua atuação.

Como é sabido, tratando-se de relação de consumo, existe responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício.

Acerca da matéria, vejamos precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. 2. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Quanto aos suscitados dissídios pretorianos, referentes à multa e juros contratuais e indenização por danos morais, a recorrente furtou-se de indicar os dispositivos legais interpretados de forma divergente, o que enseja a aplicação da Súmula 284/STF. 4. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no AREsp 1.540.126/BA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11/2/2020).

No mesmo sentido, vejamos julgado, in verbis:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM NOMINADA “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS”. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA – TESES REJEITADAS – LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA QUE DECORRE DA NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DA TEORIA DA ASSERÇÃO – PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CANTAREIRA PELO RESSARCIMENTO DOS DANOS – ATRASO DA OBRA ANTERIOR À RESILIÇÃO IMPOSTA PELO AGENTE FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DO BANCO DO BRASIL –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO AGIU COMO MERO AGENTE FINANCEIRO – PODER DE GERÊNCIA SOBRE O EMPREENDIMENTO – ATUAÇÃO COMO AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICA HABITACIONAL (AGINT NO RESP Nº 1.741.225/RN).
RECURSO DA CONSTRUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO (TJ-PR - APL: 00265893020188160017 Maringá 0026589-30.2018.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Renato Lopes de Paiva, Data de Julgamento: 04/03/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2022).

Neste sentido, o Banco réu detém legitimidade para figurar no polo passivo da lide, uma vez que sua atuação não se restringiu à atividade de agente financeiro, mas também atuou como agente executor de programa de habitação popular, como representante de fundo de arrendamento residencial (FAR), havendo, portanto, aptidão do réu/apelante para responder, solidariamente, pelo destino das obras cuja regularidade tem o dever de fiscalizar.

Outrossim, o entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a eventual legitimidade da instituição financeira está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: é legítima se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, como é o caso dos autos.

Não bastasse isso, verifico que no contrato particular de Sub-Rogação de Direitos e Obrigações firmados entre as empresas JACOB& BAUER LTDA (SUB-ROGANTE) e QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELLI EPP (SUB-ROGADA), houve a intervenção e anuência do BANCO ECONOMISA, ora recorrente (vide ID. 5481119, fls. 6-7).

Desse modo, a instituição financeira requerida é parte legítima para compor o polo passivo do feito, mormente quando atuou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

No tocante à
preliminar de cerceamento de defesa,
a apelante alega, ainda, que o juízo de primeiro grau teria incorrido em cerceamento de defesa ao indeferir a produção de prova pleiteada pelo banco apelante, violando assim os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Com efeito, inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova.

Ora, cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, visto que como destinatário das provas, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

Acerca da matéria, vejamos o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fáticoprobatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

No caso em tela, o juízo de origem determinou a indicação dos meios de prova desejados à confecção mediante especificação da sua utilidade e pertinência. Isto é, os litigantes deveriam dizer qual o meio de prova desejado, especificando a modalidade e finalidade, afastando o pedido genérico. Entretanto, apesar da clareza da redação, a apelante ateve-se a generalizar o meio de prova pericial, sem expressar sua utilidade e pertinência, indiferença que desaguou no indeferimento. Eis o trecho sob enfoque:

“(...)

E, por fim, quanto à prova pericial requerida a parte no especificou quais os pontos de fato a demonstrar, indispensável a explicitar efetivamente para que fim se destinaria eventual perícia, na forma do despacho de fls. 107, limitando-se a arguir genericamente o exercício do direito constitucional do contraditório e ampla defesa, o que demonstra a dispensabilidade também desta prova.” (ID. 5481127, página 4).

Desse modo, evidencia-se que a produção probatória se revelou despicienda. Ante o exposto,
rejeito a aludida preliminar.

Superada essa fase, não havendo mais preliminares a serem analisadas,
passo à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia do recurso à responsabilidade imputada à apelante recorrente pela ausência de entrega de unidade habitacional à autora no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Restou comprovado que a parte autora foi contemplada como beneficiária do programa, visto que seu nome consta da lista de beneficiários de Id. 5481116, pg. 22.

As informações constantes do ofício (Id. 5481116, fls. 25-26) encaminhado pela Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru à presidência da COHAB, em 04/09/2014, indicam que, mais de cento e vinte dias após a emissão e entrega dos cheques à QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, responsável pela construção das unidades habitacionais, as obras não foram iniciadas. Consta do mesmo ofício, ainda, que a recorrente era responsável pelos recursos do programa no município.

Nos termos do art. 5.2 da Portaria n° 547/2011 do Ministério das Cidades, que dispõe sobre as diretrizes gerais do Programa Minha Casa, Minha Vida para municípios com população de até cinquenta mil habitantes,
incumbe às instituições financeiras e agentes financeiros habilitados por meio de oferta pública de recursos analisar a viabilidade técnica, jurídica e documental das propostas selecionadas, bem como acompanhar a execução das obras e serviços necessários a produção das unidades habitacionais
.

Desse modo, não procede o argumento do recorrente quanto à responsabilidade exclusiva do Município de Limoeiro do Ajuru, uma vez que o banco não atuou meramente no repasse de recursos financeiros, mas tinha efetivamente a atribuição legal de analisar a viabilidade técnica e acompanhar a execução, sendo também responsável pela ausência da entrega.

Conforme mencionado, o autor/apelado foi efetivamente contemplado com uma unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida a ser construída no Município de Limoeiro do Ajuru/PA, com financiamento e execução sob responsabilidade das requeridas. Outrossim, infere-se que a previsão inicial para a entrega das unidades habitacionais, a teor do Item 5.3. do ajuste (ID. 5481116 - Pág. 40), era 30/06/2014, inexistindo nos autos, passados quase 10 (dez) anos, qualquer elemento probatório que demonstre a conclusão da obra.

Dessa forma, restou incontroverso nos autos, que as obras não foram concluídas pela construtora, com a ciência da instituição financeira, ou seja, houve indubitavelmente o inadimplemento contratual decorrente do atraso da execução da obra.

No que concerne a alegação da apelante de que inexistiria comprovação de lesão extrapatrimonial que justifique a fixação de indenização a título de dano moral, impõe-se tecer algumas considerações.

Como é sabido, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

No caso sob exame, tenho que o inadimplemento contratual, consubstanciado no injustificado atraso na entrega do imóvel por significativo período, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem desse importe, cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que seu descumprimento, sem dúvida enseja efetivo lesão extrapatrimonial suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso na entrega da obra, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.PRELIMINARES. NÃO ACOLHIDAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA OBRA INCONTROVERSO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Preliminares. Não acolhidas 2. Estando incontroverso nos autos o descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, resta configurado o direito dos Apelados de receberem indenização por lucros cessantes durante o período da mora, visto que é uníssono na jurisprudência da Corte Superior que o prejuízo dos compradores, nesta hipótese, é presumido. 3. Entendo que a condenação em dano moral deve ser mantida, tendo em vista que há situações particulares nas quais se pode detectar uma anormal violação dos direitos da personalidade do promitente-comprador decorrente do atraso. Foi o que ocorreu no caso em tela. Digo isso, porque o prazo para entrega do apartamento estava previsto para dezembro/2009, porém o mesmo só foi entregue no dia 23/02/2012, ou seja, soma-se mais de dois anos de demora, o que, a meu ver, demonstra não se tratar de mero inadimplemento contratual. 4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA – APC 0055720-72.2011.8.14.0301. Relator Des. Ricardo Ferreira Nunes. 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 14/03/2023. Publicado em 21/03/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ATRASO DA OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1002 STJ. DANO MORAL. EXCESSO DE PRAZO. CARACTERIZADO. SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DAS RÉS. DECAIMENTO DA PARTE AUTORA NA PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva não deve prosperar considerando que as construtoras, em razão da responsabilidade solidária, são partes legítimas para configurarem passivamente no feito em razão da relação jurídica firmada com o consumidor. 2. Em face do atraso na entrega do imóvel, resta caracterizado o inadimplemento contratual a ensejar a restituição integral dos valores pagos pelos compradores, em observância à Súmula 543 do STJ. 3. Não se aplica à hipótese o Tema 1002 do STJ que determina a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, considerando que o desfazimento do negócio jurídico ocorreu diante do atraso na entrega do imóvel por culpa dos promitentes vendedores. 4. No que diz respeito à condenação em danos morais, a jurisprudência pátria e a doutrina vêm entendendo que este tipo de rescisão contratual por inadimplência da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera a respectiva responsabilidade, todavia, em caso de excesso de prazo, extrapola-se o mero aborrecimento. Precedentes do STJ. 5. No que se refere à sucumbência, anoto que a parte autora decaiu da parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, devendo, desse modo, a ré arcar integralmente com o ônus sucumbencial. Ademais, a teor da Súmula n. 326 do STJ, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”, igualmente, não cabe a referida incidência. 6. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. 7. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis , a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. 8. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-PA – APC 0025783-07.2017.8.14.0301. Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares. 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 21/02/2022. Publicado em 03/03/2022).

Dessa forma, entendo que restou configurado situação que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, mormente o período significativo de atraso na entrega do imóvel, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Acerca do valor dos danos morais, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se adequado o quantum indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontrando-se, inclusive em consonância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste Tribunal em casos similares, conforme precedente in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – CHAMAMENTO AO PROCESSO – ARGUIÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ATRASO DE OBRA – UNIDADE HABITACIONAL – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – EMPREENDIMENTO NÃO CONCLUÍDO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – TAXA SELIC ÀS RELAÇÕES DE DIREITO PRIVADO – AUSÊNCIA DE DECISÃO VINCULANTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PA, Apelação Cível nº 0000002-77.2016.8.14.0087, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, DJe de 11/07/2023

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1[...]. 3) Entendo restar demonstrado a mora na entrega do imóvel por parte das Incorporadoras apelantes e, em contrapartida, não restou comprovado nos autos o inadimplemento por partes dos compradores, ora apelados, pelo que não é possível imputar a estes a causa da rescisão contratual. 4) Dada a culpa exclusiva das Incorporadoras na rescisão do contrato, os compradores devem receber a integralidade dos valores pagos conforme estabelecido na sentença combatida, que está em consonância ao enunciado da súmula 543 do STJ. 5) Danos morais devidos. A mora das Incorporadoras perdurou prazo superior a 01 (um) ano, o que configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais aos autores, pelo que entendo devida tal parcela. 6) Entretanto, é necessário quantificar a lesão sofrida com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a devida correlação entre o dano gerado e a realidade dos fatos, pelo que concluo pela redução do quantum arbitrado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigida pelo INPC a partir da publicação desta decisão (súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 STJ). 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA – APC 2020.02616514-47. Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior. 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 18/11/2020. Publicado em 18/11/2020).

Destarte, tenho que o valor fixado em sentença, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela parte autora, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração.

Destarte, irrepreensível se revela a sentença vergastada, sendo de rigor a sua manutenção na íntegra e, por conseguinte, o improvimento do recurso de apelação.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 18/06/2024